Tribunal: STF
Processo: HC 223176
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Galanti Nilsen em favor de Leonardo Antunes Ferreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.871.765/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. 



    Alega nulidade da sentença por ausência de provas aptas a ensejar a condenação do paciente em razão da decisão se pautar somente em testemunho policial. (p. 2-10)



    Defende que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (p. 12-24)



    Pondera que a fixação de regime inicial fechado se deu de forma injustificada. (p. 24-42)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja redimensionada com aplicação do redutor de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 ou cumprida no regime aberto e substituída por restritivas de direito. 



    Consta dos autos que o juízo de origem desclassificou o crime de tráfico para que o paciente respondesse pelo crime do art. 28 da Lei 11.343/2006. (eDOC 3, p. 14)



    Em sede de apelação, a pena foi redimensionada para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (eDOC 3, p. 22)



     É o relatório. 



    Decido.



    De início, ressalto que, segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo os trechos pertinentes da sentença condenatória a respeito da produção de provas do delito:



    “Dos destaques do depoimento do policial militar Henrique já se constata que Leonardo sabia da existência da arma de fogo que Sérgio portava porque alegou inicialmente que pretendia comprá-la, depois admitiram que praticariam um roubo, o que afasta a versão negativa de Leonardo de que desconhecia a existência da arma de fogo. Certo, também, a apreensão de droga na casa de Leonardo e papel filme. (...)



    Elizabete Ponciano afirmou, em resumo, ser faxineira e no dia do fato fazia faxina na casa de Leonardo quando os policiais ali estiveram, entraram, fizeram buscas e saíram. Contou que Leonardo mora nos fundos da oficina do pai e reside com a esposa e a filha. Não viu os policiais encontrarem nada na casa de Leonardo. Detalhou que os policiais entraram e saíram da casa sem nada nas mãos. Viu entrarem quatro policiais. Disse que Leonardo é trabalhador e não precisaria ‘dessas coisas’. (...)



    O conjunto probatório produzido nos autos demonstrou que os réus transportavam a arma de fogo, de uso permitido, tipo revólver nº LH 661532, marca Taurus, calibre 38, municiado com seis (06) cartuchos íntegros, porquanto Leonardo pilotava sua motocicleta Honda NX4 Falcon, placa BRV 2736 e trazia Sérgio na garupa, o qual estava na posse da referida arma de fogo e ambos admitiram que pretendiam fazer um roubo num posto de gasolina ali próximo, configurado o crime do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03. 



    A prova também demonstra que, no decorrer do fato, os policiais militares apreenderam vinte (20) porções de maconha na residência do corréu Sérgio Augusto da Silva, situada na Rua Antônio do Nascimento nº 155, Bairro Etemp e doze (12) porções e meio tijolo de maconha na casa do corréu Leonardo Antunes Ferreira, localizada na Rua Marcílio Dias nº 1948, Bairro Paraíso.” (eDOC 3, p. 1-12)



    Diante dos excertos acima, verifico que a sentença encontra-se amparada em outros elementos de prova além dos depoimentos policiais para determinar a autoria do paciente.



    No que se refere à aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, transcrevo trecho do acórdão: 



    “Fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal. 



    Sem alterações na segunda etapa. 



    Na terceira etapa, inviável é a aplicação do redutor especial, em razão de: 1. dedicar-se às atividades criminosas, visto que praticava o tráfico de drogas e foi preso tentando praticar um crime de roubo, demonstrando variação no seu repertório ilícito; 2. ter integrado organização criminosa, bem como ter praticado o crime como meio remunerativo, pois não comprovou origem lícita de dinheiro e foi flagrado com razoável quantidade de entorpecente (repetindo: cerca de 150g de maconha, o que daria para iniciar ou manter no vício 150 pessoas, já que cada porção faz uma grama), não sendo possível que não tivesse a confiança de um traficante-chefe se é que não era ele mesmo – para portar e vender o que tinha consigo, a não ser por sua íntima relação com a ilícita conduta. 



    (...) 3. a aplicação indiscriminada da benesse contraria o espírito da repressão penal mais severa que foi introduzido com a Lei n° 11.343/06; 4. a quantidade da droga é incompatível com a concessão da benesse.” (eDOC 3, p. 22-24)



    No ponto, é importante rememorar as condições que pressupõem a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, dispositivo ora em debate, sendo quatro os requisitos para sua satisfação: i) ser o agente primário; ii) possuidor de bons antecedentes; iii) não se dedicar a atividades criminosas; e iv) não integrar organização criminosa.



    A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família.



    Embora a quantidade e natureza da droga sejam circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena e de fixação de regime, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, denota-se que o juízo condenatório embasou sua afirmativa a partir de elementos probatórios hábeis para tanto.



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido.” (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Por fim, quanto à falta de fundamentação para se impor o regime inicial fechado para cumprimento da pena, o inconformismo da impetrante também não merece acolhida.



    Transcrevo do acórdão condenatório, a robusta fundamentação para o implemento do regime fechado, das quais destaco “estreita ligação com organização criminosa; dedicação às atividades criminosas; prática do tráfico como meio remunerativo; quantidade da droga”:



    “O regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, seja por expressa previsão legal no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, seja pela gravidade e hediondez do crime. Além disso, a imposição de regime prisional mais gravoso é uma necessidade social, reflexo de um juízo de valor da sociedade que clama por maior rigor da resposta estatal na reprimenda desse mal, especialmente em se tratando de crime de tamanha nocividade ao meio, como é o caso do tráfico de drogas, ainda mais em se considerando as circunstâncias fáticas essenciais (estreita ligação com organização criminosa; dedicação às atividades criminosas; prática do tráfico como meio remunerativo; quantidade da droga).” (eDOC 3, p. 24)



    Além disso, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Dessa forma, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente